Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719847-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS MOHR DECISÃO Chamo o feito à ordem para corrigir o erro material contido na determinação da decisão de ID 18112373, de publicação exclusiva em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB 16.785, esclarecendo que a determinação se referente à parte recorrente, devendo ser realizadas exclusivamente em nome do causídico Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB 16.785. Determino o envio da decisão de ID 18112373 à publicação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024